Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE CONFIGURADA. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
1. Apelação na qual a defesa alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação para uso, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso. Pugna, ademais, pela absolvição do crime de dano ao patrimônio público, por atipicidade da conduta ou a revisão da pena imposta.
2. Tendo o julgamento da demanda decorrido do exame das provas produzidas no inquérito policial e no decorrer da instrução criminal, todas elas acostadas aos autos e submetidas ao contraditório, não se verifica cerceamento de defesa pela mera alegação da existência de medidas de quebra de sigilo telefônico do réu determinadas em outra ação.
3. Embora não conste dos autos o laudo químico definitivo, o exame preliminar de substância concluiu pela presença de THC no material apreendido, e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelos demais elementos de prova acostados aos autos.
4. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como os apetrechos comumente utilizados no tráfico localizados na posse do réu, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso.
5. O STJ vem se posicionando pela exigência do dolo específico, consistente na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, nos casos de dano praticado contra o patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal. 5.1 No caso em exame, restou evidenciado que o réu, ao tentar empreender fuga e evitar a prisão em flagrante, acabou por colidir acidentalmente com a viatura policial, mostrando-se cabível a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de danificar o patrimônio público.
6. Tratando-se de réu reincidente específico, e fixada a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, e não tendo decorrido ainda o período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal), correta a fixação de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.